Tribunal: TJDFT
Processo: 0713082-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713082-38.2021.8.07.0006 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AUDICELIA DE ALMEIDA SILVA SANTOS APELADO: MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A., VIA S.A. DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por AUDICELIA DE ALMEIDA SILVA SANTOS contra a r. decisão monocrática exarada sob o ID 44064614, pela qual esta Relatoria não conheceu da apelação cível interposta por M.K. ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S/A, em virtude da deserção. A embargante, nas suas razões ofertadas sob o ID 44081462, sustenta estar configurada omissão na r. decisão recorrida, porquanto não foi imposta a majoração dos honorários de sucumbência, na forma prevista no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 29768469, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada M.K. ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S/A para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.